Tribunal: STF
Processo: RE 81275
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO, LIMITADO A BENFEITORIAS, CUJO DIREITO DE
RETENÇÃO VISAM. IMPROCEDENCIA FACE A MA FÉ RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO,
APÓS EXAUSTIVO EXAME DA PROVA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO PORQUE, EM ÚLTIMA ANALISE, VISA O REEXAME DA PROVA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA, ESPECIALMENTE A DE N. 279, E ACRESCENTANDO SE A
DE N. 291, (R.I., ART. 305).